Tribunal: TCU
Processo: 021.158/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Associação Indígena Akwe, além de Santino Xerente como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet sob o valor original de R$ 270.070,81 no âmbito do Pronac n.o 11-8775 em prol da realização do projeto intitulado como Organização e Ampliação do Centro de Memória da Casa de Cultura Xerente, tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 13/12 a 31/12/2011, com a sucessiva prorrogação até 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Associação Indígena Akwe, além de Santino Xerente como dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 270.070,81 no âmbito do Pronac n.o 11-8775 destinado à realização do projeto intitulado como " Organização e Ampliação do Centro de Memória da Casa de Cultura Xerente ", tendo a vigência do referido projeto cultural sido inicialmente estipulada para o período de 13/12 a 31/12/2011, com a sucessiva prorrogação até 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Indígena Akwe, além de Santino Xerente, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Indígena Akwe, além de Santino Xerente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 2/4/2012 99.000,00 - 9/11/2012 75.000,00 - 28/11/2013 73.159,43 - 30/4/2018 50,89 já restituído 9.3. aplicar em desfavor, apenas, de Santino Xerente a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.